Tribunal: TJES
Processo: 0037624-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037624-85.2018.8.08.0024

APELANTES: GIULIA SILVEIRA DE MIRANDA E MARIANNA SILVEIRA DE MIRANDA

A
PELA
DO: EDSON FERNANDES DE MIRANDA FILHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Giulia Silveira de Miranda e Marianna Silveira de Miranda contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. As apelantes, filhas do apelado, ajuizaram a demanda com o objetivo de obter informações e eventual transferência de cotas sociais do Hospital Meridional, em decorrência de acordo homologado judicialmente nos autos de separação e partilha de bens da genitora com o apelado. O ponto controvertido recaiu sobre o indeferimento da gratuidade judiciária pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoas naturais, sem fundamentação concreta e sem a prévia abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência, viola o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa (juris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, bastando, em regra, a simples declaração da parte para a concessão do benefício.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade exige a demonstração, com base em elementos concretos constantes dos autos, de que a parte possui condições de arcar com os custos processuais, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a mera constituição de advogado particular ou a existência de patrimônio não autorizam, por si sós, o indeferimento do benefício, sendo imprescindível a análise de elementos objetivos e a concessão de prazo para eventual comprovação da insuficiência.

6. A sentença recorrida não apresentou motivação concreta para afastar a presunção legal de hipossuficiência das apelantes, violando o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

7. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, quando entender ausente a condição de hipossuficiência (STJ, REsp 2.055.899/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo se houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

2. O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade após indicar, de forma motivada, os elementos que afastam a presunção de pobreza e permitir à parte a comprovação da hipossuficiência.

3. A constituição de advogado particular ou a existência de patrimônio não afastam, por si sós, o direito à justiça gratuita, devendo ser observadas as garantias do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei 6.404/1976, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.05.1998; STF, RE 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,

de

de 20
26
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037624-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIA SILVEIRA DE MIRANDA e outros

APELADO: EDSON FERNANDES DE MIRANDA FILHO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037624-85.2018.8.08.0024

APELANTES: GIULIA SILVEIRA DE MIRANDA E MARIANNA SILVEIRA DE MIRANDA

A
PELA
DO: EDSON FERNANDES DE MIRANDA FILHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O

INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Giulia Silveira de Miranda e Marianna Silveira de Miranda contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. As apelantes, filhas do apelado, ajuizaram a demanda com o objetivo de obter informações e eventual transferência de cotas sociais do Hospital Meridional, em decorrência de acordo homologado judicialmente nos autos de separação e partilha de bens da genitora com o apelado. O ponto controvertido recaiu sobre o indeferimento da gratuidade judiciária pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoas naturais, sem fundamentação concreta e sem a prévia abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência, viola o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa (juris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, bastando, em regra, a simples declaração da parte para a concessão do benefício.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade exige a demonstração, com base em elementos concretos constantes dos autos, de que a parte possui condições de arcar com os custos processuais, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a mera constituição de advogado particular ou a existência de patrimônio não autorizam, por si sós, o indeferimento do benefício, sendo imprescindível a análise de elementos objetivos e a concessão de prazo para eventual comprovação da insuficiência.

6. A sentença recorrida não apresentou motivação concreta para afastar a presunção legal de hipossuficiência das apelantes, violando o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

7. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, quando entender ausente a condição de hipossuficiência (STJ, REsp 2.055.899/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo se houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

2. O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade após indicar, de forma motivada, os elementos que afastam a presunção de pobreza e permitir à parte a comprovação da hipossuficiência.

3. A constituição de advogado particular ou a existência de patrimônio não afastam, por si sós, o direito à justiça gratuita, devendo ser observadas as garantias do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei 6.404/1976, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.05.1998; STF, RE 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037624-85.2018.8.08.0024

APELANTES: GIULIA SILVEIRA DE MIRANDA E MARIANNA SILVEIRA DE MIRANDA

A
PELA
DO: EDSON FERNANDES DE MIRANDA FILHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Sabe-se que p
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo
99
,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais,
há entendimento
que proclama

que
s
e o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se
a celebração
contrato de honorários
com o profissional indicado
, tendo em vista
a possibilidade de obter
proveito econômico
com o julgamento d
a causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

Reitere-se
,
ainda,
que
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte, desde que nos autos não exist
a
m, tal como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que revelam o entendimento d
a Suprema Corte
sobre o tema:

“
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(
STF -
RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998)

“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(
STF -
RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997
).

E tratando-se de pessoas físicas, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando de ação de prestação de contas pelas quais as apelantes filhas do apelado objetivam saber sobre quotas de sociedade empresarial médica que deveriam ser transferidas pelo apelado para as mesmas, conforme acordado entre a genitora das apelantes e o apelado por ocasião da homologação do acordo de partilha de bens nos autos da ação de separação e partilha de bens nº 024.070.232.335 ajuizada por Adriana Gomes Silveira.

Em tese as apelantes têm direito a 2% (dois por cento) das cotas do Hospital Meridional e o apelado tem direito a usufruto vitalício das cotas sociais.

Anote-se, ainda, que conforme o art. 109, da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de:

I - participar dos lucros sociais;

II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;

III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;

IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; (Vide Lei nº 12.838, de 2013)

V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.

§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembleia geral.

§
3º
O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001).”

Ademais, conforme entendimento do C. STJ de acordo com a jurisprudência do STJ, somente é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2587328 MG 2024/0069679-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada, no que diz respeito à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do cumprimento de sentença.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido, sendo possível o pedido de cumprimento de sentença pelo credor de honorários sucumbenciais, desde que este comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, c/c o art . 514 do CPC/2015 (REsp 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve modificação da situação financeira da executada, beneficiária da assistência judiciária gratuita no feito principal, a ensejar a cobrança de honorários advocatícios, sendo certo que a revisão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória do caso concreto, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2501722 SP 2023/0398168-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024))

No mesmo sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Cassação de ofício – Impossibilidade – Preclusão pro judicato – Ausência de comprovação de fato novo a justificar a revogação do benefício - Recurso provido para manter a concessão do benefício.”

(TJ-SP - AI: 21050684120198260000 SP 2105068-41.2019.8.26 .0000, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

Some-se a isso o fato de que a sentença recorrida não indica as razões pelas quais o pedido de assistência judiciária foi indeferido, contrariando
precedente
do C. STJ segundo o qual
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferi-
lo,
determinar à parte a comprovação do preenchimento d
e tais
pressupostos.

Eis o precedente ao qual me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ -
REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

N
este contexto,
não há como não ser considerada
a
s

declaraç
ões
de
pobreza firmada
s

pel
o
s

a
pelante
s
,
potencializada pelo
objeto da ação
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morai
s.

Salient
e-se,
outrossim,

que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.”
(In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398
).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor das apelantes determinando o prosseguimento do processo (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)